Tribunal: CARF
Processo: 10805.002952/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002952/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOAO BATISTA CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe telas
de consultas do sistema CPF e do processo instaurado em relação ao CPF da dependente.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 6.625,16, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
19.435,02, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.345,54 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-35.519, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 49/51):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 03/05), referente ao ano-calendário de
2005, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$ 6.625,16, já
incluídos juros de mora e multa de ofício.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05) consta que, confrontando o
valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), constatou-se omissão de rendimentos de dependentes
do contribuinte, inclusive de sua esposa.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 01, na
qual alega que a esposa/dependente tem profissão do lar e seu último registro em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002952/2008-11
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002952/2008-11

carteira profissional teria sido em setembro de 1997, razão pela qual estaria
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/10/2009 (fls. 54), o contribuinte, em 30/11/2009
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 55), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Foi constatada a existência de outra pessoa, no Nordeste, de nome Maria José Santos
com o mesmo número de CPF de sua esposa, Maria José Cintra, tendo sido requerido
e gerado o novo CPF no 233.629.058-89, por meio do processo no 10510.002495/2008-
71, reafirmado que sua esposa é do lar e seu último registro profissional remonta ao ano
de 1997, conforme se depreende da CTPS acosta aos autos.
Registra, ainda, que nos exercícios de 2005 e 2006, declarou sua filha/dependente Aline
Danubia Cintra - CPF no 330.851.648-98, que começou a trabalhar em 24/11/2004,
deixando de ser sua dependente a partir de então.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/81.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, em decorrência do
processamento da DAA/2006, alterando os rendimentos tributáveis de R$ 27.584,49 para R$
47.019,51, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$ 3.345,54, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe novamente aos
autos, dentre outros, a certidão de casamento e os documentos/CTPS de sua esposa, Maria José
Cintra (fls. 66 e 73/81).
Pois bem. Assim entendeu a DRJ/SP2, acerca da omissão de rendimentos apurada
(fls. 50/51):
Em sua defesa, o contribuinte afirma que a esposa/dependente tem profissão do lar e seu
último registro em carteira profissional teria sido em setembro de 1997, razão pela qual
estaria demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal. Para provar sua
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002952/2008-11

alegação, traz cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da esposa, na
qual, aparentemente, não consta registro de outra atividade posteriormente a 1997.
Todavia, contra a argumentação do contribuinte existem diversas evidências. A primeira
dela são as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte de fls. 24/28, dos anos-
calendário de 2004 a 2008, em que a esposa do contribuinte consta como beneficiária
dos rendimentos ali declarados, dentre os quais encontra-se o valor apurado na
Notificação de Lançamento em comento.
Poder-se-ia indagar sobre eventual equívoco nas DIRF's, como a informação de CPF
de terceiro (apesar de a contribuinte ser natural de Sergipe, exatamente o Estado em
que foram emitidas as aludidas DIRF's), todavia, a prova cabal está nas Declarações
posteriores do contribuinte.
Com efeito, após declarar-se isento no ano-calendário 2006 (fls. 29), o contribuinte
apresentou declarações nos dois anos-calendário posteriores sem mais incluir a sua
esposa (fls. 30/42). E não por acaso, a esposa do contribuinte apresentou nesses três
anos-calendário (2006 a 2008), declaração em separado (fls. 43). Portanto, denota-se
ser inverídica a alegação do contribuinte de que sua esposa não exerce atividade
remunerada, configurando-se a ocorrência de omissão de rendimentos.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, com especial destaque para os
documentos trazidos nessa seara recursal, constato que, em relação a omissão de rendimentos em
litígio, declarados em DIRF pela fonte pagadora como pagos à esposa/dependente do Recorrente
(fls. 30), os mesmos originaram-se da relação de trabalho mantida com a Secretaria de Estado da
Educação de Sergipe. Contudo, o Recorrente alega desconhecer a sua origem, além de contestar
a ocorrência do efetivo pagamento, demonstrando, inclusive, que sua esposa/dependente, Maria
José Cintra (nome de solteira Maria José dos Santos), nunca manteve vínculo empregatício com
a referida fonte pagadora, reafirmado que a Sra. Maria José, é do lar e seu último registro
profissional remonta ao ano de 1997, conforme se depreende da CTPS acosta aos autos (fls.
14/18 e 77/81).
Alega, ainda, que constatou existir outra pessoa com o mesmo CPF de sua esposa,
oportunidade em que foi solicitado um novo cadastro em face do ocorrido, tendo sido gerado o
processo no 10510.002495/2008-71.
Portanto, torna-se imperioso saber se o CPF informado pertence, de fato, a Sra.
Maria José Cintra, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente questiona tanto o
recebimento dos rendimentos tidos por omitidos, quanto alega que sua esposa nunca manteve
vínculo de trabalho com a fonte pagadora, Secretaria de Estado da Educação de Sergipe.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem traga aos autos: (i) a tela de consulta do sistema CPF dos cartões no
233.629.058-89 e no 264.626.305-82 (fls. 64 e 75); e (ii) cópia do processo administrativo no
10510.002495/2008-71 que culminou com a expedição do novo CPF no 233.629.058-89, à Sra.
Maria José Cintra (fls. 64).
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital